Tribunal: TJSP
Processo: 1017497-95.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Sentença de procedência - Apelo do réu - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Rejeição - Razões recursais que, para fins de exame de seus pressupostos de admissibilidade, impugnam adequadamente os fundamentos da r. sentença recorrida - INTERESSE DE AGIR da autora devidamente demonstrado, que se confunde com o mérito – MÉRITO –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Sentença de procedência - Apelo do réu - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - Rejeição - Razões recursais que, para fins de exame de seus pressupostos de admissibilidade, impugnam adequadamente os fundamentos da r. sentença recorrida - INTERESSE DE AGIR da autora devidamente demonstrado, que se confunde com o mérito – MÉRITO – Cessão de crédito de cotas canceladas - Requerida devidamente notificada da cessão - Negativa de anotação em sistema acerca da nova titularidade - Descabimento - Prestação jurisdicional devida a fim de se evitar pagamento equivocado à empresa cedente - Possibilidade de cessão - Inaplicabilidade, à espécie, da previsão contida pelo art. 13 da Lei no 11.795/2008 - Enunciado no 16 deste E. TJSP - Precedentes - Matéria pacificada - Sentença mantida, majorada a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa (Tema 1059 do C. STJ). PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.